Tribunal: STF
Processo: HC 188418
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, na medida em que o acusado, juntamente com os três corréus e um adolescente, desferiu diversos golpes contra a cabeça da vítima com pedaço de pau e uma pá, em razão de desavenças relacionadas à venda de um aparelho de som, dívidas de aluguéis e suposto envolvimento do ofendido com a ex-namorada de um dos acusados, circunstâncias de demonstram risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada para garantia da ordem pública.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. Habeas corpus não conhecido. ”
    2. Extrai-se dos autos que, em 09.06.2018, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 567.234), não conhecido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, “estarem ausentes os requisitos necessários à manutenção da custodia cautelar, sendo, portanto, de rigor sua revogação”. Ressalta que “a gravidade do delito, abstratamente aferida, não pode justificar uma prisão preventiva [...]” e que o paciente é “primário, tendo todos os quesitos para responder o processo em liberdade [...]”.
    5. A defesa requer “seja declarada nula a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, por vicio de motivação/fundamentação”. Subsidiariamente, pleiteia “seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o não preenchimento dos requisitos legais, ou, ao menos, substituída por medidas cautelares diversas da prisão”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 103.330, Rel. Luiz Fux, RHC 116.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, HC 116.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    9. No caso, a decisão impugnada não divergiu desse entendimento ao assentar que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, na medida em que o acusado, juntamentecom os três corréus e um adolescente, desferiu diversos golpes contra a cabeça da vítima com pedaço de pau e pá, em razão de desavenças relacionadas à venda de um aparelho de som, dívidas de aluguéis e suposto envolvimento do ofendido com a ex-namorada de um dos acusados, circunstâncias de demonstram risco ao meio social”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[…]
    O delito em tese cometido, com pena privativa de liberdade máxima superior a doze anos, é grave revelando a periculosidade dos autuados que, segundo elementos dos autos, teriam ceifado a vida da vítima por motivo de somenos importância, utilizando-se de meios que dificultaram sua defesa, tudo conforme análise rasa, nos termos dos depoimentos dos policiais militares ouvidos, [...], justificando-se, desta forma, a necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal e até para garantir a ordem pública.
    […].”
    10. Ainda que assim não fosse, tenho assentado em sucessivos julgamentos na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, a que fui designado redator para o acórdão. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator